Tribunal: TJES
Processo: 5048556-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048556-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS AOYAMA ALPES DE PAIVA e outros
RECORRIDO: LETICIA ROLDI PASSAMANI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO OFERTADO POR PREPOSTO DA EMPRESA. COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA E DO AGENTE. ARTIGOS 927 E 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de ilegalidade cometida por funcionário da empresa requerida, que ofertou o serviço de plano de saúde, cobrou a taxa de corretagem, mas parou de responder a consumidora, deixando de ativar o serviço contratado.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
CONDENAR
o promovido MATEUS AOYAMA ALPES DE PAIVA ao pagamento de dano material no valor de R$ 352,58 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). O dano material deve ser corrigido do desembolso, com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juros desde a citação com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 405 e 406, CC);

b)
CONDENAR
as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC). Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da sentença, sob os argumentos de inexistência de responsabilidade civil e de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Isso porque o juízo
a quo
analisou com precisão as provas coligidas aos autos, aplicando corretamente o direito, principalmente diante da prova de relação de trabalho entre a pessoa que se apresentou como representante da empresa e a empresa recorrente, conforme elucida a sentença no seguinte trecho:

“Em que pese a defesa da Ré MEDIATORE alegar ausência de vínculo para com o Réu MATEUS, verifico que a Autora efetivamente comprovou que havia um vínculo entre os mesmos durante um certo período de tempo (id. 66871319).

Ainda que ao tempo dos fatos o Requerido MATEUS não possuísse mais vínculo para com a Ré MEDIATORE, cabia à mesma o ônus de apresentar prova que excluísse o nexo causal, indicando e comprovando outros meios pelos quais o Réu MATEUS possuía acesso a dados e informações referentes à contratação, repassando-as a pretensos consumidores.

Para além disso, verifico que a Requerida MEDIATORE não comprovou que os serviços vendidos por MATEUS foram efetivamente prestados, deixando de apresentar qualquer indício de prova acerca do início da contratação.”

Assim, restou suficientemente demonstrado que o vendedor do serviço possuía histórico funcional junto à recorrente e acesso a informações internas da empresa, sendo devida a responsabilização da recorrente por ilegalidades por ele perpetradas em seu nome, nos termos dos artigos 927 e 932, inciso III do Código Civil e em atenção à teoria da aparência, restando configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Desta feita, existente a responsabilidade civil e me atendo à matéria devolvida a esta Turma Recursal, entendo devida a condenação solidária da empresa e do funcionário em danos morais, porquanto a situação se configurou verdadeiro desrespeito à consumidora, que precisou dispender de tempo útil para buscar resoluções, além de passar por estresse desnecessário e sentimento de impotência, sendo o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) módico e adequado, capaz de minimizar os prejuízos à consumidora e compatível com a capacidade econômica da empresa recorrente, não havendo que se falar em redução.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)